Tribunal: TJSP
Processo: 2246549-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de usucapião extraordinária – Decisão interlocutória que manteve o indeferimento do pedido de designação de audiência de instrução para fins de oitiva de testemunha diante da imprescindibilidade da produção de prova técnica, determinando o recolhimento dos honorários do perito, sob pena de extinção – Justiça gratuita – Presunção relativa de pobreza – Art. 99, § 3.o do

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de usucapião extraordinária – Decisão interlocutória que manteve o indeferimento do pedido de designação de audiência de instrução para fins de oitiva de testemunha diante da imprescindibilidade da produção de prova técnica, determinando o recolhimento dos honorários do perito, sob pena de extinção – Justiça gratuita – Presunção relativa de pobreza – Art. 99, § 3.o do Código de Processo Civil – Demonstração da caracterização da situação de incapacidade financeira para o custeio dos encargos do processo, sem prejuízo próprio ou da família – Viabilidade da revisão do privilégio a qualquer tempo, tratando-se de tema de ordem pública, imunizado aos efeitos da preclusão – Benesse concedida – Ausência de eficácia retroativa – Produção de prova – Discricionariedade da medida – Art. 370 do Código de Processo Civil – Recurso provido, em parte.